Tribunal: TJPA
Processo: 0015959-92.2015.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO. ALEGAÃÃO DE QUE O ACÃRDÃO DEIXOU DE CONSIDERAR O ARTIGO 132, Â§3Âº DO CC E ARTIGO 98, Â§1Âº, I E VI DO CPC, BEM COMO SE MANIFESTAR QUANTO AO ÃNDICE DE CORREÃÃO MONETÃRIA. OMISSÃO EXISTENTE APENAS QUANTO AO ARTIGO 132, Â§3Âº DO CC E ARTIGO 98, Â§1Âº, I E VI DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Inicialmente, assiste razÃ£o aos embargantes quanto a omissÃ£o referente ao o artigo 132, Â§3Âº do CC, nota-se que a aÃ§Ã£o foi proposta no Ãºltimo dia, nÃ£o havendo prescriÃ§Ã£o. No entanto, o prÃ3prio voto desta relatora esclareceu acerca da impossibilidade de devoluÃ§Ã£o dos valores, pois a transferÃªncia do pagamento da comissÃ£o de corretagem para o comprador Ã© vÃ¡lida de acordo com o Tema Repetitivo nÂº 938 julgado pelo STJ.II â Quanto as custas processuais e os honorÃ¡rios advocatÃcios, o acÃ3rdÃ£o inverteu o Ã ́nus em funÃ§Ã£o da sucumbÃªncia dos autores e foi omisso em ressaltar que os embargantes sÃ£o beneficiÃ¡rios de justiÃ§a gratuita, sendo dispensados do pagamento dos Ã ́nus conforme artigo 98 do CPC.III â Por fim, quanto a alegaÃ§Ã£o de que houve omissÃ£o quanto ao Ãndice de correÃ§Ã£o monetÃ¡ria a ser aplicada no caso, diante do afastamento da tese acerca do congelamento do saldo devedor, verifico que tal ponto foi muito bem esclarecido pelo acÃ3rdÃ£o embargado, com citaÃ§Ã£o jurisprudencial emanada do STJ e por este Tribunal, nÃ£o havendo reparos a serem feitos quanto a esse ponto.IV â RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para sanar as omissÃμes contidas no AcÃ3rdÃ£o, considerando nÃ£o prescrita a pretensÃ£o de ressarcimento da comissÃ£o de corretagem, mas mantendo a impossibilidade de ressarcimento diante de sua legalidade e sanar a omissÃ£o quanto as custas processuais e os honorÃ¡rios advocatÃcios, considerando que os embargantes sÃ£o beneficiÃ¡rios de justiÃ§a gratuita, permanecendo os demais tÃ3picos conforme acÃ3rdÃ£o embargado.

Inteiro teor:
AC
AC
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0015959-92.2015.8.14.0301
EMBARGANTE: EDGAR CARDOSO CHAGAS
EMBARGANTE: LINDA CRISTINA DA SILVA MONTEIRO
ADVOGADO: JORGE ANDRADE DE SOUZA
EMBARGADO: ORION INCORPORADORA LTDA
EMBARGADO: LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA
ADVOGADO: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA
ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO DEIXOU DE CONSIDERAR O ARTIGO 132, §3º DO CC E ARTIGO 98, §1º, I E VI DO CPC, BEM COMO SE MANIFESTAR QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO EXISTENTE APENAS QUANTO AO ARTIGO 132, §3º DO CC E ARTIGO 98, §1º, I E VI DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I -

Inicialmente, assiste razão aos embargantes quanto a omissão referente ao o artigo 132, §3º do CC, nota-se que a ação foi proposta no último dia, não havendo prescrição. No entanto, o próprio voto desta relatora esclareceu acerca da impossibilidade de devolução dos valores, pois a transferência do pagamento da comissão de corretagem para o comprador é válida de acordo com o Tema Repetitivo nº 938 julgado pelo STJ.
II -
Quanto as custas processuais e os honorários advocatícios, o acórdão inverteu o ônus em função da sucumbência dos autores e foi omisso em ressaltar que os embargantes são beneficiários de justiça gratuita, sendo dispensados do pagamento dos ônus conforme artigo 98 do CPC.
III -
Por fim, quanto a alegação de que houve omissão quanto ao índice de correção monetária a ser aplicada no caso, diante do afastamento da tese acerca do congelamento do saldo devedor, verifico que tal ponto foi muito bem esclarecido pelo acórdão embargado, com citação jurisprudencial emanada do STJ e por este Tribunal, não havendo reparos a serem feitos quanto a esse ponto.
IV -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para sanar as omissões contidas no Acórdão, considerando não prescrita a pretensão de ressarcimento da comissão de corretagem, mas mantendo a impossibilidade de ressarcimento diante de sua legalidade e sanar a omissão quanto as custas processuais e os honorários advocatícios, considerando que os embargantes são beneficiários de justiça gratuita, permanecendo os demais tópicos conforme acórdão embargado.

ACORDÃO

Acórdão os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, Conheceram do Recurso interposto e Deram Provimento Parcial nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Essa sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Des. Ricardo Ferreira Nunes, integrando a Turma Julgadora: Desa. Gleide Pereira de Moura, Desa. Eva do Amaral Coelho e Desa. Edinea Oliveira Tavares, 38ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual, iniciada em 01 de dezembro de 2020, 14h e finalizada em 10 de dezembro de 2020, 13h59min.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0015959-92.2015.8.14.0301
EMBARGANTE: EDGAR CARDOSO CHAGAS
EMBARGANTE:
LINDA CRISTINA DA SILVA MONTEIRO
ADVOGADO: JORGE ANDRADE DE SOUZA
EMBARGADO: ORION INCORPORADORA LTDA
EMBARGADO: LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA
ADVOGADO: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA
ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração de fls. 274/279, opostos por
EDGAR CARDOSO CHAGAS e LINDA CRISTINA DA SILVA MONTEIRO
, em face de Acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por
ORION INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA
e julgou prejudicada a Apelação interposta pelos embargantes.

A decisão embargada foi a que deu provimento aos pedidos das construtoras, reformando a sentença, de afastar o congelamento do saldo devedor e a indenização arbitrada a título de danos morais, bem como declarar devida cobrança de comissão de corretagem, reformando a sentença em todos os seus termos, julgando improcedente a pretensão dos autores.

Alegam os embargantes que pretendem sanar omissão no julgado,
pois deixou de considerar o artigo 132, §3º do CC e o artigo 98, §1º, I e VI do CPC, bem como a jurisprudência emanada pelo STJ.

Aduz também que a decisão foi omissa quanto ao índice de correção que deverá ser aplicado para corrigir o saldo devedor do financiamento, diante do afastamento do INCC.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0015959-92.2015.8.14.0301
EMBARGANTE: EDGAR CARDOSO CHAGAS
EMBARGANTE: LINDA CRISTINA DA SILVA MONTEIRO
ADVOGADO: JORGE ANDRADE DE SOUZA
EMBARGADO: ORION INCORPORADORA LTDA
EMBARGADO: LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA
ADVOGADO: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA
ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Recebo o recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, sustenta o embargante que o acordão contém as seguintes omissões: 1)

deixou de considerar o artigo 132, §3º do CC o qual trata acerca de prescrição; 2) deixou de considerar o artigo 98, §1º, I e VI do CPC, pois os embargantes são beneficiários de justiça gratuita; 3) deixou de se manifestar quanto ao índice de correção que deverá ser aplicado para corrigir o saldo devedor do financiamento, diante do afastamento do INCC.

Inicialmente,
assiste razão aos embargantes quanto a omissão referente ao o artigo 132, §3º do CC
, o qual prevê:
Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento.
[...]
§ 3o
Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência.

Esta Relatora, ao decidir o recurso de apelação assim se manifestou:
Posto isso, considerando que o contrato foi celebrado em 30 de abril de 2012, enquanto a presente demanda apenas foi proposta em 30 de abril de 2015, a pretensão da parte autora já estava encoberta pelo manto da prescrição trienal, quando da propositura da demanda.
Assim, acolho a preliminar quando a prescrição da pretensão de ressarcimento da comissão de corretagem.

Assim, nota-se que a ação foi proposta no último dia, não havendo prescrição. No entanto, o próprio voto desta relatora esclareceu acerca da impossibilidade de devolução dos valores, pois a transferência do pagamento da comissão de corretagem para o comprador é válida de acordo com o Tema Repetitivo nº 938 julgado pelo STJ,
in verbis
:
Assim, no caso concreto nota-se na fl. 18 que o contrato trouxe informações acerca do serviço de intermediação imobiliária, indicando os valores e a forma de pagamento, ao final assinado por corretor imobiliário, sendo válida a transferência para o comprador do dever de pagar a comissão de corretagem.

Posto isso, apesar de não haver prescrição, não se pode devolver os valores pleiteados pelos embargantes diante da sua legalidade e previsão contratual.

Quanto as custas processuais e os honorários advocatícios, o acórdão inverteu o ônus em função da sucumbência dos autores e foi omisso em ressaltar que
os embargantes são beneficiários de justiça gratuita
, sendo dispensados do pagamento dos ônus conforme artigo 98 do CPC.

Por fim, quanto a alegação de que houve omissão
quanto ao índice de correção monetária a ser aplicada no caso
, diante do afastamento da tese acerca do congelamento do saldo devedor, verifico que tal ponto foi muito bem esclarecido pelo acórdão embargado, com citação jurisprudencial emanada do STJ e por este Tribunal, não havendo reparos a serem feitos quanto a esse ponto, leia-se:
No entanto, a partir do momento que a construtora entrou em mora,
é necessária a substituição do INCC (Índice Nacional de Custo de Construção) pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo),
isso porque o INCC tem sido notoriamente superior, não podendo o consumidor arcar com diferença por conta da inadimplência do vendedor, o que configuraria desvantagem excessiva,
no entanto, se o INCC for menor, este deverá ser aplicado.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, suficientemente esclarecidos todos os pontos trazidos pelas partes embargantes,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AOS EMBARGOS
, reconhecendo a omissão referente ao artigo 132, §3º do CC, aplicando efeito modificativo, para afastar a prescrição quanto a pretensão de ressarcimento da comissão de corretagem, mas mantendo a impossibilidade de ressarcimento diante de sua legalidade, e sanar a omissão quanto as custas processuais e os honorários advocatícios, considerando que os embargantes são beneficiários de justiça gratuita, permanecendo os demais tópicos conforme acórdão embargado.

É o voto.

Belém, 01 de dezembro de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora